Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Como é cediço, para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (artigo 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
2. Para que o crime de homicídio seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Recurso conhecido e não provido.